Tribunal: STF
Processo: ARE 1246215
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. OFICIAIS DE JUSTIÇA. VERBA CRIADA PELO ART. 324 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 47/1995 E REGULAMENTADA PELA RESOLUÇÃO TJAC Nº 95/1997. INCONSTITUCIONALIDADE ANALISADA E REJEITADA PELO TRIBUNAL PLENO JURISDICIONAL. VEDAÇÃO DE NOVA ANÁLISE PELA DICÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949 DO CPC. NATUREZA HÍBRIDA DA GRATIFICAÇÃO TAMBÉM JÁ DEFINIDA PELO CITADO ÓRGÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A PARTE INDENIZATÓRIA, APENAS SOBRE A REMUNERATÓRIA. ACOLHIMENTO DE PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS AUTORAIS. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADA NA SENTENÇA EM DESFAVOR DO APELADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Tendo a constitucionalidade dos dispositivos que criaram (art. 324 da LCE nº 47/1995) e regulamentaram (Resolução TJAC nº 95/1997) a gratificação prêmio de produtividade, recebida pelos oficiais de justiça do Poder Judiciário do Estado do Acre, sido analisada pelo Tribunal Pleno Jurisdicional do TJAC (Embargos Infringentes nº 0701338-10.2013.8.01.0001/50000), descabe nova análise sobre o tema, em atenção ao parágrafo único do art. 949 do CPC.
    2. Inexiste vedação constitucional ou infraconstitucional à utilização do salário mínimo como base de indenização legal, tal como feito na verba em epígrafe, já que não é utilizado como indexador monetário (vedado, portanto), mas como fator base do pagamento, estipulando a quantidade, in abstrato, do valor indenizatório destinado a cobrir despesas dos oficiais de justiça com o transporte necessário ao cumprimento dos mandados.
    3. Resta assentado no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0704681-14.2013.8.01.0001/50000, igualmente julgado pelo Tribunal Pleno Jurisdicional do TJAC, que a gratificação prêmio por produtividade possui natureza híbrida, sendo indenizatória e remuneratória.
    4. Dado o fato de a Gratificação de Atividade Externa GAE, prevista pela LCE nº 258/2013, ainda não ter sido normatizada pelo Conselho da Justiça Estadual, prevalecem os critérios que eram utilizados na Resolução TJAC nº 95/1997, consoante dispõe a lei citada, observando-se a natureza híbrida já aludida.
    5. Sobre a parcela indenizatória, não haverá incidência de imposto de renda, o qual deverá ser recolhido somente em face da parte remuneratória.
    6. Como a parcela remuneratória é deveras superior à face indenizatória da gratificação, o Estado do Acre sucumbiu em parte mínima dos pedidos constantes na inicial, impondo-se a inversão do ônus de sucumbência em desfavor da autora, conforme dispõe o parágrafo único do art. 86 do CPC.
    7. Recurso do Estado do Acre conhecido e parcialmente provido. Conhecimento e não provimento do apelo formulado por Gracely Kelly Brizon” (págs. 1-3 do documento eletrônico 9). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 7°, IV; 37, X; e 39, § 7°, da mesma Carta, bem como à Súmula Vinculante 4. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem, ao interpretar as Leis Complementares 47/1995 e 258/2013 do Estado do Acre, bem como a Resolução 95/1997 do Tribunal de Justiça do Acre – TJAC, concluiu que a gratificação prêmio de produtividade possui natureza híbrida, de modo que não haverá incidência de imposto de renda sobre a parcela indenizatória da referida gratificação. Concluiu-se, ainda, que inexiste vedação à utilização do salário mínimo como fator base para o pagamento da verba.
    Desse modo, para divergir das conclusões do acordão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. CARÁTER MISTO DA VERBA. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE PAGAMENTO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA E DA CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.211.681-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 7º, IV, 37, X, E 39, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, consoante o art. 102 da Magna Carta.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.169.251-AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de renda retido na fonte sobre verba indenizatória de servidor. Direito à restituição declarado pela origem. 4. Irrelevante perquirir-se quanto à validade das normas que instituíram pagamento de caráter indenizatório (gratificação de prêmio de produtividade) para julgar direito do contribuinte à restituição do imposto sobre ele incidente. 5. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Razões do agravo não atacam o fundamento da decisão agravada. Incidência da Súmula 287. Precedentes. 7. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%” (ARE 1.043.638-AgR/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.220.768-AgR/AC, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. OFICIAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO POR PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.102.974-AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões, entre outras: RE 1.169.253-AgR/AC, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.122.248-AgR/AC, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.023.847-AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.244.417-AgR/AC e RE 1.169.245/AC, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.252.876/AC, de minha relatoria.
    Além disso, não há falar em violação da Súmula Vinculante 4, uma vez que o Juízo a quo não utilizou o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem do servidor público. Especificamente sobre o caso, cito o julgamento do RE 1.102.974-AgR/AC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    É certo, ainda, que o acórdão impugnado não dissentiu da orientação desta Corte no sentido da possibilidade da utilização do salário mínimo como fixador inicial de condenação, desde que não haja atrelamento para fins de atualização. Com esse entendimento, transcrevo a ementa da Rcl 19.193-AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE VALOR INICIAL DE CONDENAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. 
    1. A jurisprudência do STF admite o uso do salário mínimo como fixador inicial de condenação, desde que não haja atrelamento para fins de atualização. Nesta hipótese, não há afronta à Súmula Vinculante 4 ou ao art. 7º, IV, da CRFB/1988.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator